Tribunal: TJES
Processo: 5003000-45.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003000-45.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA JUSTINIANO TRINDADE
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5003000-45.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

ELETROLUX DO BRASIL S.A

EMBARGADA:
VERONICA JUSTINIANO TRINDADE

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

ELETROLUX DO BRASIL S.A
,
em face do Acórdão (ID. 3440784), que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte Autora e, por conseguinte, condenou as Requeridas a restituição do valor pago pelo produto defeituoso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (ID. 3486154), o Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão, pois nada dispôs acerca do da devolução do produto, que encontra-se na posse da parte Autora/Embargada, frente à condenação de restituição do valor por ele pago. Ademais, aduz ainda que houve contradição no tocante ao montante a ser pago a título de restituição, alegando que a condenação fora superior ao valor realmente pago pelo produto.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar Contrarrazões (ID. 3710442)

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“
De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“
A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Deste modo, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo Embargante.

Isto porque, depreende-se dos autos que o produto encontra-se em posse da parte Autora, ora Embargada, sendo assim, torna-se obrigação desta, diante da condenação das Requeridas à restituição do montante por ele pago, a devolução do mesmo, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REDIBITÓRIA. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO, DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA A SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. EFICÁCIA RESTITUTÓRIA. 1. Controvérsia em torno da obrigatoriedade da devolução do veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pela fornecedora no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. 2. Alegação da empresa recorrente de que:(a) a restituição do valor pago pela aquisição do bem móvel enseja a devolução do veículo tido por viciado pela consumidora, em razão da necessidade de retorno ao "status quo ante"; (b) a devolução do valor pago sem a restituição do bem enseja o enriquecimento ilícito do consumidor; (c) ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. O art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, nas hipóteses de constatação de vício que torne o bem adquirido inadequado ao uso aque se destina, três alternativas, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 4. Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador.5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da Documento: 1991997 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 15/10/2020 Página 1de 5 Superior Tribunal de Justiça vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6. Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(RESP
Nº 1.823.284 - SP (2017/0224450-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO)

Ademais, a despeito da alegação do Embargante de existência de contradição no referido Acórdão, essa, de igual modo, merece prosperar, uma vez que, após análise detida dos autos,
verifico que o valor pago pela máquina de lavar fora de R$1.549,00 (mil quinhentos e quarenta e nove reais), conforme nota fiscal apresentada no ID de nº 2404253.

Sendo assim, onde se lê:

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.743,25 (mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao valor pago pela máquina de lavar e o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários diante do provimento do recurso.

leia-se:

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$
R$1.549,00 (mil quinhentos e quarenta e nove reais)
, referente ao valor pago pela máquina de lavar e o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data, facultando à parte Requerida/embargante o recolhimento do produto no prazo de 30 (trinta) dias mediante agendamento prévio. Sem custas e honorários diante do provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante à restituição do produto defeituoso e a contradição quanto ao valor à ser pago a título de danos materiais, mantendo o restante do acórdão em sua integralidade..

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)